Tribunal: TJDFT
Processo: 0736011-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736011-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIVALDO MARTINHO LEAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo (ID 75547264) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva (no 0736011-44.2025.8.07.0000) ajuizada por EDIVALDO MARTINHO LEAL acolheu, em parte, a impugnação apresentada pela parte agravante, para condicionar o levantamento de quaisquer valores pela parte exequente e o pagamento de eventual precatório, ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Colaciono abaixo a decisão agravada (id. 244793174-na origem): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por EDIVALDO MARTINHO LEAL em face do DISTRITO FEDERAL, visando obter o pagamento total da quantia no valor de R$ 81.928,25 (oitenta e um mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal em implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, oriundo da ação 0032335- 90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, impugnou a gratuidade de justiça deferida, prejudicialidade externa porque pede de decisão ação rescisória, inexigibilidade da obrigação sob o argumento de que se trata de coisa jugada inconstitucional com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o do CPC/15). Alegou também excesso de execução por ter aplicado a Selic sobre o valor consolidado e juros em percentual errado. Que não existe valor incontroverso. A exequente manifestou em réplica, ID 244053512. É um breve relato. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal requerendo o pagamento previsto na Lei 5.106/2013, vencidos e vincendos desde 01/09/2015, com seus reflexos. A inicial fez constar o interesse de qual categoria representada pelo Sindicato se buscava defender nessa ação coletiva, como se nota pelo trecho abaixo transcrito: “A Lei 5.106 de maio de 2013, reestrutura a tabela de vencimentos da carreira de Assistentes a Educação do Distrito Federal do quadro de pessoal do Distrito Federal e dá outras providências.... Desse modo, em análise ao disposto naquele preceito legal, os servidores da carreira de Assistentes à Educação do quadro de pessoal do Distrito Federal possuem direito ao reajuste remuneratório desde 1o de setembro de 2015. ...” Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agravo no recurso extraordinário, teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida, observa-se, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil, que para o deferimento da gratuidade há regras. No caso concreto, estas foram observadas quando da concessão, razão pela qual foi deferida. Prevê o art. 99, do Código de Processo Civil: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.... § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Além dos requisitos terem sido observados pelo Juízo, quando do recebimento da inicial, a parte requerida não trouxe qualquer prova de que a presunção relativa de insuficiência não existe no caso concreto, situações que, associadas, não permitem a alteração do já decidido. Assim, indefiro a impugnação à gratuidade de justiça. PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, já que a metodologia de cálculo deve basear-se na EC no113/2021 e na Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). De todo modo, em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) Em que pese a fixação de índices de correção na apelação, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. SUSPENSÃO DO FEITO (art. 535, §3o, I, do CPC) Lado outro, não há que se falar em suspensão do feito pois mesmo quando expedidos os requisitórios, não ocorrerá intimação para pagamento, como fixado acima, de modo que INDEFIRO o pedido em tela. Assim, decididos todos os pontos controversos, o único ponto que ainda merece esclarecimento é se os cálculos da parte autora foram realizados com os índices acima esclarecidos ou não. Assim, determino a remessa dos autos à contadoria para utilizando o valor base trazido pela parte autora, não impugnado pelo Distrito Federal, atualize tais valores até os dias atuais com os índices acima. Com o retorno, vistas a ambas as partes no prazo comum de 15 dias úteis (dobro para o Distrito Federal) para ciência e manifestação. Decorrido o prazo supra, retornem os autos conclusos. “ Distrito Federal sustenta em suas razões recursais, a inexigibilidade do título judicial e a ocorrência de excesso de execução, especialmente quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC após a EC no 113/21. Aduz que o acórdão exequendo afastou a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864, ao reconhecer o direito automático ao reajuste remuneratório de determinada carreira no exercício subsequente à promulgação da lei, sem a necessidade de observância dos requisitos cumulativos previstos no artigo 169, §1o, da Constituição Federal, quais sejam: (i) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e (ii) dotação específica na Lei Orçamentária Anual. Defende que o precedente vinculante firmado no RE no 905.357/RR (Tema 864/STF) firmou entendimento diverso, no sentido de que não há direito subjetivo ao reajuste quando ausente o atendimento a ambos os requisitos constitucionais e legais, sendo nulo de pleno direito o ato que majore despesa com pessoal sem observar as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Argumenta, ainda, que o título executivo limitou-se a considerar a previsão genérica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, olvidando-se da exigência de dotação na Lei Orçamentária Anual, em frontal divergência com a ratio decidendi do precedente vinculante. No tocante ao excesso de execução, sustenta que o magistrado de origem determinou a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal corrigido mais juros), o que configuraria anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico, pois a taxa já abrange atualização monetária e juros de mora. Colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no sentido de que a SELIC deve incidir, de forma simples, apenas sobre o valor principal corrigido a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC no 113/21), e não sobre o principal acrescido de juros. Acrescenta que a determinação de incidência da SELIC sobre o valor consolidado, conforme previsto na Resolução no 303/2019 do CNJ, afronta o art. 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) e a Súmula no 121 do STF, além de invadir a esfera do Poder Legislativo, configurando violação ao princípio da separação de poderes. Ressalta, ainda, a existência da ADI no 7.435/RS, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, e da repercussão geral reconhecida no Tema no 1.349/STF, que discutem a constitucionalidade da metodologia de aplicação da SELIC sobre o montante consolidado da dívida contra a Fazenda Pública, circunstância que recomendaria a suspensão do processo até o julgamento definitivo da controvérsia. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais de admissão, recebo o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se vislumbra o perigo de dano ou urgência defendidos pela parte agravante, uma vez que, a interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos que a ela se vincule, condicionado ao resultado do julgamento do recurso. Nesse sentido o col. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORES INCOMPATÍVEIS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. (...). 1. A eficácia da sentença está condicionada ao não-provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto, não havendo falar, antes do julgamento deste, em coisa julgada material. Provido o recurso, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença. Precedentes. (...).” (STJ, REsp 768.120/AL, Quinta Turma, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima - p.: 22/10/2007). (g.n.) AGRAVO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO. A interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos, que a ela se vinculem, condicionada ao resultado de seu julgamento. Não estando preclusa a decisão, cujo conteúdo condiciona a sentença, o provimento do agravo levará a que seja desconstituída. Agravo. Julgamento que extrapolou do pleiteado. Nulidade que se reconhece. (REsp 141.165/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, Terceira Turma, j. 10/04/2000, DJ 1o/08/2000). No caso concreto, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. O título executivo judicial objeto da presente execução foi formado a partir de decisão com trânsito em julgado, conforme constata-se da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que tramitou perante à 1a Vara de Fazenda Pública do DF e teve como autor o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF. Quanto à alegada inexigibilidade da obrigação, invoca-se a aplicação do Tema 864 do STF. No entanto, conforme já destacado no acórdão exequendo, a matéria discutida não trata de revisão geral anual da remuneração, mas de reajuste específico da carreira, previsto em legislação própria. Assim, não há, a princípio, identidade entre o fundamento do título e a tese firmada pelo STF, de modo que a simples existência de precedente vinculante em tese aplicável não autoriza, por si só, o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial, especialmente diante da coisa julgada regularmente constituída. Igualmente, a alegação de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC não se sustenta neste momento processual, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Selic engloba correção monetária e juros de mora, não configurando capitalização vedada. verifica-se que o juízo de origem na decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela parte agravante para condicionar o levantamento de quaisquer valores pela parte exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. . Portanto, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital